Tribunal: TJMT
Processo: 0004498-85.2016.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004498-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS WILLIAN SILVA DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENILSON ESTACIO DA CRUZ JUNIOR (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA BIANCHINI ZAGO (VÍTIMA), MARIA EMILIA BIANCHINI ZAGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIZADO O RECONHECIMENTO FORMAL DE UM DOS ACUSADOS – OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS – ENUNCIADO N. 29 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO ALIADAS AO RECONHECIMENTO PESSOAL QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, principalmente pelo reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, em observância às disposições legais e ratificado em sede judicial, somado às circunstâncias em que se deram a prisão dos acusados, que foram encontrados logo após a ação criminosa, nas proximidades do local do crime, onde também foi localizado o bem subtraído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
Dênis Willian Silva da Cruz
e
Adenilson Estacio da Cruz Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n.

0008218-67.2019.8.11.0002, código 577884, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Nas razões recursais, em relação ao réu Adenilson, a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por violação das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e pleiteia a absolvição de ambos os acusados ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (Id. 130931215 e Id. 163612677).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 130931234 e Id. 164120664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167907174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Dênis Willian Silva da Cruz
e
Adenilson Estacio da Cruz Júnior
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20/05/2016, por volta das 21:30 horas, na praça pública, localizada na Rua dos Coqueiros, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si um telefone celular Samsung, com chip e bateria, e um bolsa feminina contendo objetos pessoais, pertencentes à vítima Lorena Bianchici Zago, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 07.

Segundo apurado, no dia dos fatos, as vítimas Lorena Bianchici Zago e Maria Emilia Bianchini Zago estavam caminhando nas imediações da praça pública, no Bairro Santa Cruz, sendo abordadas pelos indiciados, os quais anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, perdeu” e, mediante força e grave ameaça, simulando estarem armados, subtraíram a bolsa da vítima Lorena, puxando-a do seu braço, do que resultou escoriações (fls. 27).

Após consumarem, o delito, os indiciados evadiram-se do local, contudo, Policiais Militares apreenderam a bolsa da vítima e próximo a tal objeto localizaram ambos os indiciados escondidos em um matagal, razão pela qual foram presos em flagrante delito (fls. 07 e v.)

(...)” –
Id.
130931191.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo unitário
(Id. 130931193).

Inconformada, a douta Defensoria Pública interpôs o presente recurso, requerendo em relação ao réu Adenilson a

nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado, em razão da inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. E postula ainda a

absolvição de ambos os acusados por insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega acerca da generalidade das características dadas pelas vítimas ao efetuar o reconhecimento pessoal, bem como que a vítima Maria Emília prestou depoimentos contraditórios, tendo narrado em Juízo que reconheceu os dois acusados, embora tenha reconhecido apenas o acusado Adenilson.

Sustenta que os recorrentes negaram a prática delitiva e afirmaram que o autor dos fatos foi a pessoa de alcunha “Papito”, e argumenta que não há provas aptas a amparar a condenação, de modo que a dúvida deve imperar em benefício dos acusados.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

A materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de reconhecimentos de pessoa, auto de entrega, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa por parte dos apelantes e das alegações defensivas, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Impende consignar de início como se deram as diligências que culminaram na prisão dos réus.

Dessume-se dos autos que a guarnição da Polícia atendeu a ocorrência do crime de roubo ocorrido nas imediações da praça pública do bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, e populares que estavam no local informaram aos policiais o trajeto percorrido pelos autores do roubo, que adentraram no “matagal” localizado naquelas proximidades, onde foram feitas as buscas.

Consta que nesse terreno baldio foi localizada a bolsa subtraída da vítima Lorena e a alguns metros do objeto foram encontrados os acusados, os quais estavam deitados no meio dos arbustos, tendo sido presos e encaminhados à Delegacia.

Nesse sentido, foram os depoimentos dos policiais Claudimar de Lima Pinto e Lawrence Macdolnald do Brasil Alves Cortez, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes.

As citadas testemunhas prestaram declarações também em Juízo, ocasião em que confirmaram suas declarações, no sentido de que foram acionados via COPOM e quando chegaram no local do crime as vítimas ainda se encontravam lá, relataram-lhe os fatos e moradores indicaram por onde os suspeitos passaram e entraram no “matagal” próximo ao local. Afirmaram que logo no início do terreno encontraram a bolsa da vítima e, em seguida, localizaram os réus escondidos embaixo de uma árvore, de modo que estavam deitados no chão (mídia Id. 130931196 e Id. 130931197).

Consoante se nota, o roubo ocorreu em via pública e as pessoas que estavam próximas ao local do crime visualizaram os assaltantes correndo e entrando no “matagal” que tinha nas proximidades. Local este onde os acusados foram localizados pela Polícia, frise-se que
logo após
a prática do roubo, e estavam bem próximo de onde foi encontrada a
res furtiva
.

Os réus usaram o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva, e, na fase judicial, ambos negaram a prática delitiva, atribuindo a autoria a terceiro de alcunha “Papito” que estaria junto com eles no momento dos fatos.

Os apelantes, que são irmãos, alegaram que encontraram esse indivíduo na rua e ele os chamou para “fumarem maconha” e, nesse ínterim, o sujeito apontado abordou as vítimas, pegou a bolsa e saiu correndo, e, então, eles correram também, afirmando que não sabiam que ele ia fazer isso, que foi “do nada”.

Em síntese, os acusados alegaram que estavam no momento do roubo, porém não fizeram parte do assalto, atribuindo a autoria delitiva a terceiro desconhecido que estava em sua companhia.

O réu Adenilson aduziu que conhecia esse sujeito porque já tinha estudado com ele “na época da escola”, durante a infância, e disse que correu porque estavam juntos no momento do fato delitivo e era seu conhecido que praticou o assalto. Já o réu Dênis aduziu que o sujeito era seu conhecido “de vista” do bairro, pois residiram bastante tempo naquele local na residência do pai, e disse que correu porque viu um policial “à paisana” armado e saiu correndo assustado.

Observa-se que além de as versões dos acusados apresentarem algumas inconsistências entre si, não se mostram nenhum pouco verossímil e vão de encontro com a narrativa das vítimas, pois elas foram enfáticas ao relatar que havia apenas dois indivíduos no momento do assalto e os apelantes narraram os fatos como se eles dois estivessem mais afastados e somente uma pessoa (terceiro de alcunha “Papito”) teria perpetrado o assalto, caso assim o fosse, as ofendidas relatariam que o crime foi perpetrado por uma pessoa ou, ao menos, apontariam a presença de três indivíduos.

Saliente-se que os moradores da região, que auxiliaram às vítimas e acionaram a Polícia, também nada mencionaram aos policiais que havia três indivíduos, tendo lhes apontado o caminho percorrido pelos suspeitos, os quais adentraram o terreno baldio nas proximidades, onde, de fato, foram localizados somente os dois acusados, ora apelantes.

Além do mais, não há qualquer elemento de prova nos autos que amparem a narrativa dos réus. Verifica-se que nem sequer ficou demonstrada a existência dessa pessoa que os réus afirmam conhecer e que seria o autor do delito.

A vítima Lorena Bianchini Zano, que teve os pertences subtraídos, relatou em sede inquisitiva que estava na rua com sua genitora retornando para a residência delas e no trajeto foi surpreendida por um sujeito que a abordou, segurando-a pela cintura e dizendo “perdeu, perdeu”, tendo em seguida tomado sua bolsa, o que causou lesão em seu braço esquerdo.

A referida ofendida esclareceu que naquele momento viu outro sujeito próximo a elas e pediu socorro, e então percebeu que ele era o comparsa, posto que apontou para a cintura demonstrando que estava portando uma arma. Então, disse que ela e sua genitora gritaram e foram socorridas pelos moradores do local, narrando ainda que logo em seguida sua bolsa foi recuperada e os suspeitos foram presos.

Ademais, asseverou perante a autoridade policial que
“reconheceu o suspeito Adenilson Estácio da Cruz Júnior como sendo o mesmo que lhe anunciou o assalto e tomou sua bolsa com agressividade”
– Id. 130931191, p. 13.

Nesse mesmo sentido foram as declarações de sua genitora Maria Emília Bianchini Zago, a qual esclareceu ainda que, antes de encontrar sua filha para irem juntas para casa, avistou um rapaz olhando para ela e escondendo atrás de um poste, sendo que momentos depois foram surpreendidas com o assalto.

Dessume-se de seu depoimento que ela também reconheceu o réu Adenilson como sendo o sujeito que anunciou o assalto e subtraiu a bolsa da filha (Id. 130931191, p. 17)

Consta que foram formalizados, na Delegacia, os reconhecimentos de pessoa realizados (Id. 130931191, pp. 15 e 18).

A respeito do
reconhecimento de pessoa
realizado, é i
mportante ressaltar que de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores a inobservância das disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

A matéria inclusive foi pacificada neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 29:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Não obstante, nota-se que foram atendidas às formalidades legais previstas, na medida em que as vítimas apontaram as características do suspeito, ainda que de forma sucinta, bem como foram apresentadas três pessoas a elas, tendo ambas reconhecido, separadamente, o réu Adenilson como um dos autores do crime, e inclusive declinaram qual foi a conduta perpetrada por ele durante a ação delitiva.

Destaca-se nesse ponto que as ofendidas afirmaram que foi ele quem anunciou o assalto e empregou violência para tirar a bolsa da vítima Lorena, o que lhe causou lesão. Portanto, as vítimas tiveram contato direto com o sujeito que fez a abordagem delas, o qual estava de “cara limpa”, identificando-o como sendo o acusado Adenilson.

Conquanto a defesa questione terem sido colocado dois investigadores de polícia junto ao réu no momento do reconhecimento, impende consignar que esse fator não é capaz de desqualificar o reconhecimento pessoal realizado, a uma porque a lei não traz nenhum impeditivo nesse sentido, a duas porque as vítimas não os conhecia, tendo efetuado o reconhecimento livremente.

Desse modo, não vejo como acolher a alegada nulidade do reconhecimento do réu Adenilson como um dos autores do delito.

Seguindo as provas produzidas, oportuno trazer as declarações minuciosas prestadas por Maria Emília em Juízo, genitora da vítima Lorena, ouvida como informante,
in verbis
:

“(...) Todo dia eu encontrava ela na saída da faculdade porque a cidade é realmente perigosa, e ela quase nunca ia de carro. Nesse dia ela até saiu mais cedo, por volta de umas nove e meia, por aí, eu não me lembro e a gente estava vindo caminhando ali do lado do estádio Geraldão, bem pertinho ali.

Promotor:
Perto da rodovia?

Informante:
Sim, pertinho, a nossa casa é pertinho. A gente estava na porta de casa já, ao lado do estádio e a gente mora bem de frente a pracinha, nos fundos do Geraldão, estava bem perto de casa. Como a rua que a gente mora era sempre escura e estava cheia de água, então a agente atravessava a rua e ia pelo lado de lá e no que a gente estava bem perto de casa dois rapazes vieram correndo, não sei se eles estavam na sombra das árvores que é bem escuro na rua paralela, não sei, vieram correndo e abordou. Tentou pegar o celular que estava na mão da minha filha, ela tinha me ligado e estava com o celular na mão. A gente assustou muito, pela primeira vez ouvi a palavra 'perdeu, perdeu', nem sabia que os assaltantes usavam esse termo. Ela segurou o celular com muita força e eles não conseguiram aí puxou a bolsa que estava no ombro dela.

Promotor:
A força?

Informante:
A força, e ela tentou segurar, ele arrastou ela um pouco, não caiu, arrastou, puxou, ficou com um esfolado assim no braço e ele saiu correndo.

Promotor:
O que eles falavam? Perdeu, perdeu?

Informante:
Na hora que eles abordaram a gente ela estava muito distraída, nem percebeu, foi aí que eles falaram perdeu, perdeu e arrancaram a bolsa na marra, saíram correndo e no susto, não sabia o que fazer, porque dinheiro não tinha na bolsa, devia ter uns trocados, nem me lembro quanto, mas os documentos todos da minha filha, do carro, estava tudo aí. Foi nisso que eu pensei e então nós vamos gritar, tinha pouca gente na rua, tinha um rapaz que vinha atrás da gente que eu pedi ajuda ele passou por nós (...) eu não vi mas a minha filha disse que ele fez assim, como se os caras estivessem armados, ele passou por nós e não ajudou. Ele saiu correndo e a gente começou a gritar. Apareceu os vizinhos e tudo e um rapaz que estava na porta da casa dele, uma quadra mais ou menos, (...) foi ele que viu o assalto, pegou e entrou no carro dele que estava para fora, entrou e seguiu os rapazes, viu onde eles entraram em um terren0 baldio e ligou para a polícia. Nisso várias pessoas ligaram. Ai a polícia chegou.

Promotor:
Tinha mato no terreno?

Informante:
Sim, logo na entrada do terreno cheio de mato, escuto, eles acharam a bolsa e o rapaz que tinha visto eles entrarem disse 'eles estão aí' e realmente eles estavam e foram presos.

Promotor:
Então a senhora viu inclusive a polícia prendendo esses cidadãos?

Informante:
Não. Nesse exato momento eu não estava, eu estava umas duas quadras para baixo.

Promotor:
Mas eles foram presos ali no terreno?

Informante:
Sim, foram presos ali no terreno e na delegacia eu vi os rapazes.

Promotor:
Eles estavam de cara limpa?

Informante:
Sim. De cara limpa.

Promotor:
E os rapazes que a polícia prendeu no mato e a senhora viu na delegacia é o mesmo que puxou a força a bolsa da sua filha?

Informante:
Sim, eram os dois.

Promotor:
Eram os dois?

Informante:
Eram os dois.

Promotor:
A senhora reconheceu pessoalmente os dois lá na delegacia?

Informante:
Sim, na hora que a gente chegou na delegacia já demos de cara com eles lá. (...)”
– mídia Id. 130931198.

A respeito da contradição apontada pela defesa nos depoimentos prestados por Maria Emília, convém fazer algumas ponderações.

Verifica-se que ela narrou em Juízo que viu os dois réus na Delegacia e os reconheceu, de fato ambos foram capturados e conduzidos juntos até a autoridade policial, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante delito em relação aos dois apelantes, no entanto, consta nos autos que foram lavrados os termos de reconhecimento formal somente do réu Adenilson.

Logo, formalmente, há nos autos somente o termo de reconhecimento de um acusado, mas nada impede que as vítimas tenham visto ambos na Delegacia, posto que compareceram no local em seguida a prisão dos recorrentes. Tampouco tal apontamento tem o condão de desqualificar as declarações ou o reconhecimento pessoal efetuado. Nota-se que a citada ofendida narrou novamente toda a empreitada criminosa no mesmo sentido e salientou que os assaltantes estavam de “cara limpa” no momento do delito.

Diante de todo esse contexto exposto, não restam dúvidas da prática delitiva por parte dos apelantes, os quais foram encontrados pela Polícia logo após o roubo, nas proximidades do local do crime, em um “matagal”, onde populares apontaram que visualizaram os assaltantes foragindo, lugar onde também foi localizado o bem subtraído.

Tais circunstâncias aliam-se ao fato de que as vítimas efetuaram o reconhecimento formal do réu Adenilson – ratificado em Juízo por uma delas, já que a outra não foi ouvida nessa fase –, e somam-se ainda ao fato de que a versão apresentada pelos apelantes, de que terceiro indivíduo que conheciam e estava com eles que perpetrou o crime, não se sustenta nas provas dos autos.

Sendo assim
, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado ao feito demonstrou, de forma indene de dúvidas, a autoria delitiva, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023